Tribunal: TJES
Processo: 5001507-41.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-41.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO ALEXANDRE SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001507-41.2021.8.08.0012

RECTE.:
M
Á
RCIO ALEXANDRE SILVA

RECDO
S
.:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E PANASONIC DO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

EMENTA.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO INOMINADO
.
INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO POR VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO DE MULTA PROCESSUAL EM RAZÃO DA NATUREZA PROCRASTINATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA
.

Relatório

Cuida-se de
Agravo Interno contra decisão proferida em sede de em
b
argos de declaração
em embargos de declaração
em razão de decisão monocrática que
indeferira a
gratuidade de justiça pleiteada.
Além de pleitear o benefício da gratuidade de justiça, pugna que seja extirpada a condenação do agravante de qualquer multa processual, em razão da inexistência de má-fé.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao
s
ID
s
8319632
e
8338284.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Conheço do presente recurso em razão de preenchido os seus pressupostos de admissibilidade, eis que o agravo interno é o instrumento correto para o combate de decisão monocrática
.

Contudo, a decisão combatida não comporta qualquer modificação, eis que pautada na técnica processual adequada
.

Quando este relator detectou a possibilidade de que a alegação de miserabilidade não condizia com a realidade, determinou, ao ID 3506084, a intimação da parte recorrente para que a comprovasse.

A parte, em vez de atender ao determinado, ao ID 3678834, apresentou simples manifestação defendendo o seu direito ao beneplácito, não apresentando nenhum documento para comprovar a sua hipossuficiência.

Diante da referida conjuntura, fora proferida ao ID 4334505 decisão monocrática indeferindo o beneficio da gratuidade pleiteada, devidamente fundamentada na conjuntura dos autos, ao reconhecer que: “conforme consta no despacho ao ID. 3506084, a compra de um aparelho de TV de 65 polegadas, do tipo Smart, no valor de R$ 3.899,00 (três mil e oitocentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal ao ID. 2443727, é incompatível com os vencimentos supostamente inexistentes do autor, que se encontra desempregado desde 2015, conforme fotos de sua carteira de trabalho ao ID. 2443726, motivo pelo qual entendo que há indícios suficientes nos autos de que a parte não é miserável financeiramente.”

Irresignada, a parte agravante apresentara embargos de declaração ao ID 4436522, juntando carteira de trabalho e extrato de uma conta bancária (inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa), objetivando não uma integração da decisão em razão de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas, verdadeira revisão do julgado por error in judicando.

Os embargos de declaração não são uma espécie de recurso genérico previsto em nosso ordenamento jurídico para sanar toda e qualquer espécie de supostos erros judiciais, como pretende a parte agravante, toda vez que esta não concorda com o que restara decidido. Os embargos de declaração apenas são cabíveis dentro das hipóteses legais, não sendo possível, através do mesmo, a revisão do julgado, com a análise de novas provas apresentadas com o instrumento.

Em razão de tal fato, os embargos de declaração não foram conhecidos (ID 6700958), e, reconhecido seu caráter protelatório, fora imposta multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Não satisfeito, o embargante interpôs novo embargos de declaração com o mesmo objetivo (ID 6764194), que novamente não foram conhecidos (ID 8022275), agora sendo aplicada multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, eis que protelatório o seu manejo.

Dito isso, admitir a pretensão da agravante (modificação de decisão fundamentada sem qualquer vício) é uma afronta a segurança jurídica, eis que devem ser observadas as questões preclusivas, sob pena de violação a paridade de armas (mudanças das regras para privilegiar uma parte em detrimento da outra) e eternização dos litígios.

Se a parte, instada no momento adequado não apresentou os documentos solicitados para fins de comprovação do benefício da gratuidade, deve arcar com os ônus de seu comportamento, razão pela qual a decisão de indeferimento deve ser integralmente mantida.

Da mesma forma as multas processuais aplicadas devem ser mantidas, posto que não sancionadas com base no art. 80 do CPC, mas em norma específica existente em nosso ordenamento jurídico que visa coibir exatamente a postura do agravante, punindo aqueles que impetram embargos de declaração fora das hipóteses legais (art. 1.026, § 2º do CPC), como forma de impedir/procrastinar o curso da marcha processual.

Por fim, é de bom alvitre destacar que o direito de petição é livre e incondicionado. Mas tal direito não implica a inobservância dos deveres processuais, existindo diversas previsões em nosso ordenamento jurídico que coíbem e sancionam o abuso ao direito de petição, cujas sanções restaram corretamente aplicadas ao caso em comento.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo interno e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão combatida. Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de previsão normativa. Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se a agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)